Tribunal: STF
Processo: RE 68154
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
RETOMADA DE PREDIO LOCADO, PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO ART. 11,
INCISO X, DA L. 4.494, DE 25.11.1964. - MATÉRIA DE FATO INSUSCETIVEL
DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 279. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.